Tribunal: STF
Processo: ARE 1605378
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. DESPESAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. COMISSÃO. OPERAÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. LEI Nº 9.718/98 – ART. 3º, §6º, I, “a”. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. APELO IMPROVIDO.
1. Sem razão a recorrente ao alegar inadequação da via eleita considerando que o feito tem por escopo o reconhecimento do direito líquido e certo de recolher tributos sem restrições que a impetrante entende como ilegais, não se tratando de ação de cobrança, mas sim, visa o reconhecimento do seu direito de reaver valores indevidamente recolhidos de PIS e COFINS.
2. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de classificar como despesa de intermediação financeira os recursos despendidos na remuneração dos correspondentes bancários.
3. Os chamados “correspondentes bancários” ou “agentes autônomos de investimento (AAI)”, são entidades contratadas pelas instituições financeiras com função de efetuar atividades de atendimento, visando o fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários, recebendo comissões por tais atuações, sendo que suas atribuições estão dispostas no artigo 8º da Resolução BCB nº 3.954/2011.
4. Os desembolsos com as comissões do correspondente integram, na verdade, os encargos administrativos, influentes na quantificação do tributo que compreende o lucro. A tributação da receita bruta exige ingressos provenientes de atividade própria, o que se estende logicamente às exclusões e deduções, moldadas pela mesma noção de vinculação a estabelecimento específico, sem delegação operacional.
5. As exclusões e as deduções não deixam de significar um benefício tributário, porquanto a base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS, segundo a regra de competência constitucional, representa a receita bruta, à qual se revela estranha, a princípio, qualquer subtração de despesa mais apropriada para a tributação do lucro.
6. O “correspondente bancário” ou “agente autônomo de investimento (AAI)” não executa atividade de “intermediação financeira”, mas apenas realiza operações de cunho estritamente administrativo, no intuito de intermediar e facilitar a relação entre a instituição e seus clientes, o que, portanto, afasta a possibilidade de caracterização dos valores pagos como despesa dedutível a título de comissões de intermediação financeira. Precedentes desta e. Corte Federal.
7. Inviável interpretar-se extensivamente o comando do artigo 3º, §6º, I, “a”, da Lei nº 9.718/98, para alcançar a comissão dos “correspondentes bancários”, sob pena de violação ao art. 111, do CTN.
8. Preliminar rejeitada. Apelo provido e remessa oficial providos.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5º, II; 150, II; e 170, IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente